Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORADIA. REQUISITO PREVISTO NA ADPF 828. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO EXECUTORIEDADE. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação sob o procedimento comum em que se busca a condenação do Distrito Federal na obrigação de não fazer consistente na suspensão de ato administrativo que objetiva à demolição da construção irregular do autor, realizada sem autorização e em área de proteção ambiental.

2. Ausente comprovação de que a edificação servia de moradia antes da primeira decisão proferida nos autos da ADPF 828, bem como não demonstrada outra ilegalidade, não há se falar em suspensão dos atos do Distrito Federal, que estão amparados em normas de regência.

3. Recurso desprovido.